Tribunal: STF
Processo: ARE 1401783
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 27):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - MUNICÍPIO DE BRUMADINHO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - ESPECIALISTA DE SAÚDE - LEIS MUNICIPAIS N° 1.25212002 E N° 77712010 - PRORROGAÇÃO SUCESSIVA - NULIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA— TEMAS 612 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - IMPOSSIBILIDADE - FGTS - RECONHECIMENTO - COMPENSAÇÃO DE VALORES - NÃO CABIMENTO - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - RE N° 870947 - DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. 



    - O STF, no julgamento do tema n° 612 de sua Repercussão Geral, firmou a tese de que, "nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração".



    - Ausente qualquer dos requisitos é nula a contratação.



    - O tema n° 916 consignou que a desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, além do direito ao recebimento do salário e do recolhimento do FGTS.



    - Não é possível interpretar a tese firmada no Recurso Extraordinário n° 765.320 no sentido da devolução da remuneração percebida por aqueles contratados temporariamente, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública e de violar o caráter irrepetível da verba de natureza alimentar recebida de boa-fé.



    - Meros aborrecimentos e incômodos não são sentimentos capazes de gerar indenização por danos morais, eis que, para tanto, impõe-se um sentimento contundente de dor, sofrimento ou humilhação, máxime porque a autora tinha ciência da natureza precária do vínculo com o Município de Brumadinho e que poderia ser dispensada ao término do contrato de trabalho.



    - Embora o paradigma reconheça o direito ao pagamento das verbas por todo o período trabalhado, isto não tem o condão de afastar a análise da prescrição conforme as particularidades de cada caso concreto, pois, embora se reconheça o direito material, permanece a incidência da Súmula 85, do STJ, no tocante as parcelas que precederam aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.



    - Diante da autoridade e do efeito vinculante dos julgamentos proferidos pelo STF (RE 870947) e pelo STJ (RESP 1.270.439/PR), submetidos ao rito do art. 1.036, do CPC, as dívidas fazendárias, excetuadas as decorrentes de relações jurídico-tributárias, sujeitam-se à atualização monetária pelo IPCA-E e à incidência dos juros moratórios, equivalentes aos aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação.



    - Recursos aos quais se nega provimento”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 29), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ROBERTA BÁRBARA GOMES FONSECA aponta violação ao art. 7º, XXIII, da CF/1988, defendendo, em suma, que tem direito ao pagamento do FGTS (junho de 2006 a janeiro de 2017) e ao adicional de insalubridade em grau médio na monta de 20% (novembro de 2012 a janeiro de 2017).



    Em suas razões, a recorrente sustenta que tem direito ao adicional de insalubridade referente ao período em que foi contratada de forma temporária para o cargo de enfermeira, posteriormente declarado nulo ante as indevidas prorrogações. No ponto, afirma que a declaração de nulidade do contrato “não significa que o serviço não tenha sido prestado” (Vol. 29, fl. 8).



    Afirma, por fim, a inaplicabilidade do instituto da prescrição, pois no que se refere ao FGTS devido pelo trabalho temporário, o acórdão recorrido merece reforma, pois não observou a modulação de efeitos conferida por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 608 da repercussão geral. 



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso, “para condenar o Recorrido ao pagamento de verbas devidas de FGTS de junho de 2006 a janeiro de 2017, já que inaplicável o instituto da prescrição, e de adicional de insalubridade em grau médio, na monta de 20%, de novembro de 2012 a janeiro de 2017, sob pena de violação a garantias constitucionais dos trabalhadores” (Vol. 29, fl. 10).



    Inicialmente, a Vice-Presidência do TJMG determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação ao Tema 608 (ARE 709.212-RG) (Vol. 30, fl. 32).



    Em juízo de retratação negativo, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 33):



    “EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ESTADO DE MINAS GERAIS - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - FGTS - CABIMENTO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - INCIDÊNCIA - PARADIGMA DE TRIBUNAL SUPERIOR (709.212/DF) - REPERCUSSÃO GERAL - ARTIGO 1.030, II, DO CPC/20I5 - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO - ACÓRDÃO CONFIRMADO. 



    - O ARE 709.212/DF, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, restringe-se às matérias afeitas ao direito do trabalho, não se aplicando ao caso específico dos autos.



    - Embora o julgamento do RE n.° 765.320-RG!MG, também sob regime de repercussão geral, reconheça o direito ao pagamento do FGTS por todo o período trabalhado, isto não tem o condão de afastar a análise da prescrição, conforme as particularidades de cada caso concreto. Ainda que reconhecido o direito material, permanece a incidência da Súmula 85, do STJ, no tocante as parcelas que precedem aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.



    - Juízo de retratação negativo”.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso ao fundamento de que não houve demonstração da repercussão geral da matéria (Vol. 35).



    No Agravo (Vol. 37), a parte agravante refuta os fundamentos da decisão agravada, alegando que a matéria discutida nos autos transcende os limites subjetivos da causa.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente